Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702378-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO VIEIRA MARINHO DECISÃO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 111640753 dos autos originários – processo no 0701146-02.2019.8.07.0001), que, no cumprimento de sentença movido contra ROGERIO VIEIRA MARINHO, indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio por meio do Sisbajud, nos seguintes termos: “Defiro a penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Por outro lado, indefiro, por ora, a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, uma vez que para cada bloqueio efetivado deverá ser dada ciência à parte executada para eventual impugnação, sob pena de não se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não há indícios de que a reiteração da medida será efetiva. Aguarde-se o resultado por 10 (dez) dias.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa reiterada de ativos via Sisbajud, de modo a impedir a suspensão do processo e o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente. Preparo (ids. 32205959 e 32205960). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença (ação monitória - cheques) proposto em 1o/10/20 (id. 73635831 dos autos originários), cuja dívida atualizada até 15/12/21 era R$ 74.574,30 (id. 111476521 dos autos originários). Já foram realizadas pesquisas disponíveis ao Juízo na tentativa de localização de bens de propriedade do agravado-executado por meio do antigo Bacen Jud, Renajud, Infojud e Sisbajud (ids. 79668601, 80180752 e 111640753 dos autos originários), todas infrutíferas. Em que pese a utilidade da ferramenta do Sisbajud consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio nas contas bancárias do agravado-executado, com o aumento da possibilidade de satisfação do crédito exequendo, não se constata o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, visto que a própria r. decisão agravada deferiu nova pesquisa por meio do Sisbajud. Acrescente-se que na r. decisão agravada consta o prazo de 10 dias para a realização da pesquisa, o que não representa suspensão do processo nem início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora